Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE COBRANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. MÚTUO. CONTRATOS VERBAIS. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO. CONTRATOS ESCRITOS. VÍCIO. ERRO SUBSTANCIAL. FALSIDADE. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS. CONTRATO SOCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. ATO ULTRA VIRES. OPONIBILIDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. TRANSFERÊNCIAS COMPROVADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 591, CC. MÚTUO COM FINS ECONÔMICOS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 395, CC. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA EX PERSONA. AUSÊNCIA DE TERMO PREFIXADO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ART. 397, CC E ART. 240, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. TEMA No 1.076, STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DA RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSOS DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Constatada a utilidade e necessidade da impugnação, por não se tratar de matéria já incluída na sentença, resta configurado o interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere a produção de provas que se mostram desnecessárias, pois os fatos pertinentes para a resolução da lide já se encontram adequadamente elucidados pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. No caso dos autos, foi comprovada a existência de contratos verbais de mútuo, em face da realização de inúmeras transações financeiras entre empresas ao longo de anos registradas como "empréstimos" ou "mútuos" na respectiva escrituração contábil.
4. Ausentes quaisquer provas de erro substancial ou de falsidade da assinatura aposta em contrato escrito, necessário rejeitar tais alegações.
5. Conforme a teoria da aparência, o ato praticado pelo administrador em desacordo com limitações constantes do contrato social (ato ultra vires) é válido e eficaz perante terceiros de boa-fé, pois as limitações são normas interna corporis, vinculantes apenas entre os sócios. Precedentes.
5.1. A questão referente à regularidade da conduta do sócio em face do contrato social é matéria a ser discutida entre os sócios e a sociedade, podendo eventualmente implicar em responsabilização civil do sócio, mas não pode ser oposta pela própria sociedade a terceiro de boa-fé, que não deu causa ao vício, sobretudo quando a sociedade se beneficiou economicamente do contrato.
6. A impugnação do mutuário a determinadas transações sob o argumento de que os referidos valores não lhe foram repassados deve ser rejeitada, ante a indicação dos documentos a que se referem a cada uma das aludidas transações, incluindo os respectivos extratos ou comprovantes bancários e os registros das transações nos livros contábeis de ambas as empresas.
7. O art. 591 do Código Civil prevê que, destinando-se o mútuo a fins econômicos, como é o caso dos autos, presumem-se devidos juros remuneratórios.
7.1. Os juros remuneratórios devem ser computados a partir da data de cada desembolso, pois tem por finalidade a remuneração do mutuante pelo período durante o qual o dinheiro foi disponibilizado ao mutuário.
8. O art. 395 do CC estipula que o devedor em mora é obrigado a arcar com os juros moratórios.
8.1. É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios. Precedentes.
9. Na ausência de contrato escrito que estabeleça termo prefixado para vencimento da obrigação, trata-se de caso de mora ex persona, constituída por meio da citação do devedor, conforme o art. 397, caput e parágrafo único do CC e o art. 240 do CPC, momento a partir da qual devem ser computados os juros moratórios.
10. É inadmissível a fixação dos honorários advocatícios aquém do mínimo legal, pois não se admite a fixação de honorários por equidade por ser muito elevado o valor da causa ou da condenação, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 1.076.
11. Preliminares rejeitadas. Recursos da ré conhecidos e não providos. Recursos dos autores conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.